Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-63.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-63.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOVANA PONHE - CPF: 458.562.491-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DERAM PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1 VOGAL, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2 VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES E 3 VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. VENCIDO O RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA., ACOMPANHADO PELO 4 VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. MODULAÇÃO TEMPORAL
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, ante a cobrança de serviço não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00;

(ii) saber se a restituição dos valores pagos deve ocorrer em dobro, com base na suposta má-fé da requerida;

(iii) saber se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais deve coincidir com o evento danoso; e

(iv) saber se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano experimentado, à sua reparabilidade e à função pedagógica da indenização.

4. A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.

5. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula no 54/STJ.

6. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, que deverão incidir a partir do evento danoso, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.

2. Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54; AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência
do contrato de seguro

sub judice
, determinar que a requerida proceda à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do pedido de majoração da indenização por danos morais.

2. Da configuração de má-fé – Devolução em dobro dos valores pagos.

3. Do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais – A partir do evento danoso.

4. Do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte
apelada
apresenta suas contrarrazões (ID. 327122881), rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do contrato de seguro
sub judice
, determinar que a requerida proceda à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A presente ação versa sobre a realização de descontos indevidos efetuados pela parte apelada, decorrentes da contratação de serviço de seguro não pactuado pela parte apelante.

Restou incontroversa, nos autos, a irregularidade dos referidos descontos realizados na conta bancária da parte apelante, uma vez que não há, no bojo da demanda, documentos que comprovem a celebração de negócio jurídico entre as partes.

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil da parte apelada pela realização dos referidos descontos, relativos a serviço não contratado pela apelante.

Ademais, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em conta bancária, perpetrado pela apelante, relativo a seguro não contratado pela apelada, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Pois bem.

Diante dos fatos registrados autos, percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração dos referidos danos para o importe de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2. Da configuração de má-fé – Devolução em dobro dos valores pagos.

A parte apelante sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, sob o fundamento de inexistência de engano justificável por parte da requerida.

No que se refere à tese recursal relacionada ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o
consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso concreto, verifica-se que a cobrança contestada decorreu de falha administrativa, sem que tenha sido demonstrada conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da devolução em dobro, por se tratar de hipótese de engano justificável, nos termos da ressalva expressamente prevista no dispositivo legal.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
" (AgInt nos EDcl no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

3. Do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais – A partir do evento danoso.

No que tange ao pleito da parte apelante quanto à alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, entendo que merece acolhimento. Isso porque, em se tratando de
responsabilidade extracontratual
, os juros de mora incidentes sobre o
dano material
devem
incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se a reforma da r. sentença nesse ponto.

4. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de alterar a incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, que deverá ter como parâmetro a data do evento danoso, mantendo-se
,
quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face da ausência de arbitramento em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

1o VOGAL - EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do contrato de seguro
sub judice
, determinar que a requerida proceda
à restituição, na forma simples
, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Conforme assentado pelo eminente relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, em suas razões recursais, uma das insurgências da apelante diz respeito à configuração de má-fé por parte do requerido, ora apelado, e, consequentemente, a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos.

O ilustre relator negou provimento ao recurso nesta parte, sob o fundamento de que “
no caso concreto, verifica-se que a cobrança contestada decorreu de falha administrativa, sem que tenha sido demonstrada conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da devolução em dobro, por se tratar de hipótese de engano justificável, nos termos da ressalva expressamente prevista no dispositivo legal”.
Diante dessas considerações, ao entender não haver prova da má-fé da parte apelada, rejeitou a tese recursal em referência.

Peço vênia para divergir.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, verifica-se que os descontos impugnados tiveram início a partir de outubro de 2024, conforme se depreende da "Proposta de Adesão | Seguro Prestamista Refin Consignado" juntada pelo banco réu (id. 327122867), que indica suposta contratação em 21/10/2024.

Portanto, tratando-se de cobranças realizadas
após
o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), aplica-se o novo entendimento fixado no Tema 929, segundo o qual basta a demonstração de
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva ou dolo por parte do fornecedor.

Analisando os autos sob a ótica do novo paradigma jurisprudencial, verifica-se de forma cristalina a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, caracterizada pelos seguintes elementos:

a) Falha na Comprovação da Manifestação de Vontade
: O banco réu não logrou êxito em demonstrar, de forma idônea, a regular manifestação de vontade da consumidora para a contratação do seguro. A "Proposta de Adesão" apresentada não contém elementos suficientes que garantam sua autenticidade, como bem consignado pelo douto magistrado
a quo
.

b) Cobrança Sem Lastro Contratual Válido
: Os descontos foram realizados sem que houvesse contrato válido subjacente, configurando cobrança sem causa legítima, em flagrante violação aos deveres anexos de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva.

c) Desrespeito ao Dever de Informação
: A instituição financeira descumpriu seu dever de informação adequada e clara sobre a contratação, especialmente considerando tratar-se de consumidora idosa, circunstância que demanda maior cuidado e proteção.

Aspecto que merece destaque especial é a evidente inconsistência verificada na sentença recorrida entre sua fundamentação e o dispositivo sentencial.

Com efeito, o douto magistrado
a quo
, em sua fundamentação, aplicou corretamente o entendimento do Tema 929/STJ, consignando expressamente que:

“(...) Ainda, constatada a irregularidade dos descontos, a restituição dos valores é medida que se impõe. A autora pleiteia a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que
a restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso dos autos,
a conduta do banco em efetuar descontos na conta de uma consumidora idosa, sem a devida comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. Logo, a devolução é devida
(...)” (destaquei).

Entretanto, contraditoriamente, no dispositivo sentencial, o magistrado condenou a instituição financeira apenas à
restituição simples
dos valores, nos seguintes termos:

“
3-CONDENAR
o réu a
restituir de forma simples
à autora todos os valores indevidamente descontados sob a rubrica "Débito de Seguro", a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Tal contradição entre a fundamentação e o dispositivo configura evidente
error in procedendo
, que impõe a necessária correção para assegurar a coerência lógico-jurídica da decisão.

Por fim, o entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, que tem aplicado sistematicamente o Tema 929/STJ com sua modulação temporal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS)
. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA SALÁRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Quanto à repetição do indébito, o acórdão aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 929, observando a modulação temporal estabelecida, com devolução simples para o período anterior a 30/03/2021 e em dobro para o período posterior, não havendo engano justificável na conduta da instituição financeira
. (...)”. (TJMT, 1007802-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.
(...)”. (TJMT, 1016257-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

Diante do exposto, por reconhecer que: (i) os descontos impugnados ocorreram após o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), aplicando-se o novo entendimento do Tema 929; (ii) restou configurada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira; (iii) existe evidente inconsistência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida; e (iv) o próprio magistrado
a quo
reconheceu, em sua fundamentação, o cabimento da devolução em dobro,
DIVIRJO
do eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no exclusivo intuito de
REFORMAR
o dispositivo sentencial para determinar também que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada
EM DOBRO
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se inalterados os demais termos do voto do relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

1o VOGAL - EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do contrato de seguro
sub judice
, determinar que a requerida proceda
à restituição, na forma simples
, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Conforme assentado pelo eminente relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, em suas razões recursais, uma das insurgências da apelante diz respeito à configuração de má-fé por parte do requerido, ora apelado, e, consequentemente, a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos.

O ilustre relator negou provimento ao recurso nesta parte, sob o fundamento de que “
no caso concreto, verifica-se que a cobrança contestada decorreu de falha administrativa, sem que tenha sido demonstrada conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da devolução em dobro, por se tratar de hipótese de engano justificável, nos termos da ressalva expressamente prevista no dispositivo legal”.
Diante dessas considerações, ao entender não haver prova da má-fé da parte apelada, rejeitou a tese recursal em referência.

Peço vênia para divergir.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, verifica-se que os descontos impugnados tiveram início a partir de outubro de 2024, conforme se depreende da "Proposta de Adesão | Seguro Prestamista Refin Consignado" juntada pelo banco réu (id. 327122867), que indica suposta contratação em 21/10/2024.

Portanto, tratando-se de cobranças realizadas
após
o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), aplica-se o novo entendimento fixado no Tema 929, segundo o qual basta a demonstração de
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva ou dolo por parte do fornecedor.

Analisando os autos sob a ótica do novo paradigma jurisprudencial, verifica-se de forma cristalina a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, caracterizada pelos seguintes elementos:

a) Falha na Comprovação da Manifestação de Vontade
: O banco réu não logrou êxito em demonstrar, de forma idônea, a regular manifestação de vontade da consumidora para a contratação do seguro. A "Proposta de Adesão" apresentada não contém elementos suficientes que garantam sua autenticidade, como bem consignado pelo douto magistrado
a quo
.

b) Cobrança Sem Lastro Contratual Válido
: Os descontos foram realizados sem que houvesse contrato válido subjacente, configurando cobrança sem causa legítima, em flagrante violação aos deveres anexos de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva.

c) Desrespeito ao Dever de Informação
: A instituição financeira descumpriu seu dever de informação adequada e clara sobre a contratação, especialmente considerando tratar-se de consumidora idosa, circunstância que demanda maior cuidado e proteção.

Aspecto que merece destaque especial é a evidente inconsistência verificada na sentença recorrida entre sua fundamentação e o dispositivo sentencial.

Com efeito, o douto magistrado
a quo
, em sua fundamentação, aplicou corretamente o entendimento do Tema 929/STJ, consignando expressamente que:

“(...) Ainda, constatada a irregularidade dos descontos, a restituição dos valores é medida que se impõe. A autora pleiteia a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que
a restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso dos autos,
a conduta do banco em efetuar descontos na conta de uma consumidora idosa, sem a devida comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. Logo, a devolução é devida
(...)” (destaquei).

Entretanto, contraditoriamente, no dispositivo sentencial, o magistrado condenou a instituição financeira apenas à
restituição simples
dos valores, nos seguintes termos:

“
3-CONDENAR
o réu a
restituir de forma simples
à autora todos os valores indevidamente descontados sob a rubrica "Débito de Seguro", a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Tal contradição entre a fundamentação e o dispositivo configura evidente
error in procedendo
, que impõe a necessária correção para assegurar a coerência lógico-jurídica da decisão.

Por fim, o entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, que tem aplicado sistematicamente o Tema 929/STJ com sua modulação temporal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS)
. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA SALÁRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Quanto à repetição do indébito, o acórdão aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 929, observando a modulação temporal estabelecida, com devolução simples para o período anterior a 30/03/2021 e em dobro para o período posterior, não havendo engano justificável na conduta da instituição financeira
. (...)”. (TJMT, 1007802-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.
(...)”. (TJMT, 1016257-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

Diante do exposto, por reconhecer que: (i) os descontos impugnados ocorreram após o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), aplicando-se o novo entendimento do Tema 929; (ii) restou configurada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira; (iii) existe evidente inconsistência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida; e (iv) o próprio magistrado
a quo
reconheceu, em sua fundamentação, o cabimento da devolução em dobro,
DIVIRJO
do eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no exclusivo intuito de
REFORMAR
o dispositivo sentencial para determinar também que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada
EM DOBRO
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se inalterados os demais termos do voto do relator.

É como voto.

Eminentes Pares.
Peço vênia para divergir do Exmo. Relator e acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025